Tribunal: CARF
Processo: 10580.721873/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.721873/2010-18
ACÓRDÃO
1004-000.309 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
IMPUGNAÇÃO DECLARADA INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE
NÃO
DISCUTE
A
INTEMPESTIVIDADE.
CONDUTA
PROCESSUAL
CONTRADITÓRIA.
Não se conhece de argumentos de sujeito passivo que pretende se valer de
recurso no âmbito do Decreto no 70.235/72 para ver declarado que não foi
instaurado o contencioso administrativo. Descabe, assim, qualquer
manifestação desta instância especializada de julgamento acerca de defesa
que não confronta a única matéria apreciada na decisão recorrida: a
intempestividade da impugnação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.309 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721873/2010-18
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME (Contribuinte), já qualificada
nos autos, recorre de decisão proferida pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Ribeirão Preto/SP que, por unanimidade de votos, NEGOU CONHECIMENTO à
impugnação interposta contra lançamento formalizado em 02/03/2010, exigindo crédito
tributário no valor total de R$ 2.764.345,10.
Consta da decisão recorrida o seguinte relato:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados em 01/03/2010, relativos
ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) e à Contribuição para o PIS/PASEP, acrescidos de juros de mora e multa
de ofício de 75%, formalizando o crédito tributário de R$ 2.764.345,10.
Através de Termo de Constatação Fiscal, relata a fiscalização que o contribuinte
tem como atividade econômica o Suporte Técnico, manutenção e outros serviços
de tecnologia. No período acima, apresentou para fins de tributação do IRPJ e
contribuições reflexas (PIS/COFINS E CSSL), Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ 2007, pelo regime de tributação do
Lucro Presumido.
Com base nas informações contidas nos Sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil – RFB (IRPJ, DIRF, DC TF e OUTROS), o contribuinte havia auferido
receitas de serviços superiores ao declarado na DIPJ 2007, registrada na RFB sob o
ND 1031634, entregue em 28/06/2007, objeto da referida fiscalização.
A fiscalização informa que o contribuinte foi intimado a apresentar a
documentação e os livros fiscais e contábeis (caixa, Diário/Razão), cientificado em
07/10/2009, colocou a disposição do Fisco para exame, os livros Registros de
Apuração do ISS, escriturados por Município, o Livro Caixa, e a documentação
fiscal compatível com o regime de tributação pelo lucro presumido.
A auditoria constatou que as receitas de serviços foram escrituradas regularmente
nos livros fiscais/Caixa estando compatíveis com aquelas informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF, porém não foram informadas integralmente na DIPJ 2007,
para fins de apuração da base de cálculo e do quantun devido do IRPJ, CSSL, PIS e
C0FINS.
Acrescenta que os débitos do IRPJ e CSSL decorrentes das receitas declaradas com
insuficiência trimestralmente na DIPJ 2007, também não foram pagos nem
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.309 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721873/2010-18
3
declarados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF no
ano de 2006.
A fiscalização considerou que o contribuinte, não apresentou nenhum fato novo
capaz de modificar as receitas escrituradas no Livro Caixa, passíveis de tributação,
e que não foram informadas corretamente pelo contribuinte na DIPJ 2007.
Considerou ainda, que as receitas apuradas estão compatíveis com aquelas
declaradas pelas fontes Pagadoras na DIRF ano de 2006, com retenções do
imposto de renda na alíquota de 1,5%, planilhas I, II e III e das contribuições nas
alíquotas de 1% CSLL, 3% COFINS e 0,65% PIS, devidamente demonstradas na
PLANILHA IV, V e VI e as DIRF anexas, concluindo que as receitas de serviços a
serem tributadas, apuradas no procedimento fiscal, correspondem as escrituradas
no livro caixa, sujeitando-se aos autos de infração em questão.
Através de ciência pessoal que ocorreu em 02/03/2010, o contribuinte
apresentou, em 05/04/2010, impugnação ao lançamento alegando em síntese, o
abaixo, discriminado.
Alega que estão sendo exigidos valores a maior, pois não foram apropriados
valores retidos pelas fontes pagadoras, conforme notas anexadas.
Alega que a multa fiscal tem efeito de confisco, sendo portanto, inconstitucional.
Do Pedido
Requer a improcedência da autuação.
Do Despacho de Intempestividade
A DRF de origem, através da Informação SECAT/DRF/SDR n° 453/2010, de
05/10/2010, tece considerações sobre os efeitos da intempestividade da
impugnação, como de não suspender a exigibilidade do crédito tributário, nem
instaurar a fase litigiosa do procedimento.
Aduz que visando a verdade material, não identificou no processo a apresentação
de prova inequívoca de fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento, que ensejasse a revisão/retificação do lançamento de ofício por erro
de fato.
Por fim, determina a ciência ao interessado e esgotado prazo de cobrança
amigável, sem pagamento, encaminhe-se o processo a cobrança executiva.
Ciente do referido despacho, o contribuinte manifestou-se nos autos,
apresentando preliminar de tempestividade da defesa, argumentando que a
impugnação foi protocolizada em 05/04/2010 (segunda feira), primeiro dia útil
seguinte ao dia do término do prazo que se deu em 01/04/2010 (quinta feira da
semana santa), que o expediente não funcionou, ou se funcionou, não foi em
expediente normal, prorrogando-se o termo final do prazo para o primeiro dia útil
seguinte.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.309 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721873/2010-18
4
Manifesta-se ainda, em apertada síntese, pela nulidade da decisão, e no mérito
que o auto seja julgado insubsistente, ou ao menos pela exclusão de valores
retidos pelos seus clientes e igualmente, pela exclusão da multa de ofício.
A Delegacia da Receita Federal em Salvador BA, através do Despacho
SECAT/DRF/SDR n° 1.142/2011, informa que o contribuinte tomou ciência do
lançamento em 02/03/2010 e apresentou impugnação intempestiva em
05/04/2010.
E após ciência do despacho de revelia, suscita preliminar de tempestivade,
devendo encaminhar-se à DRJ para apreciação.
É o relatório.
A Turma Julgadora rejeitou a preliminar de tempestividade apontando que o dia
01/04/2010 não consta na relação de feriados nacionais e pontos facultativos consignados na
Portaria MPOG no 834/2009. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. LITÍGIO NÃO INSTAURADO.
O prazo para o contribuinte apresentar impugnação ao lançamento fiscal é de
trinta dias contados da ciência da autuação. A petição apresentada fora de prazo
não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de
primeira instância, salvo a tempestividade suscitada como preliminar
Cientificada da decisão de primeira instância em 11/01/2018 (fl. 893), a
Contribuinte interpôs recurso voluntário, tempestivamente, em 08/02/2018 (fls. 894/912), no qual
defende, em preliminar, o cancelamento do auto de infração pelo decurso superior ao prazo de
360 (trezentos e sessenta) dias para apreciação da impugnação-recurso-petição, vez que a
arguição de tempestividade da impugnação foi apresentada em 10/11/2010, mas apreciada
somente em 07/11/2017, em desacordo com o disposto no art. 24 da Lei no 11.457/2007.
Argumenta que apesar de os parágrafos deste dispositivo terem sido vetados,
houve substancial alteração no conceito, até então vigente, de duração razoável do processo,
fixando-se um prazo para decisão administrativa, cujo início da contagem é o protocolo do
requerimento, da defesa ou do recurso administrativo. Exige-se que em cada fase processual a
decisão seja proferida em 360 dias, embora não se estabeleça prazo final para o processo.
Cita doutrina e diz que a aplicação do art. 24 da Lei 11.457/2007 para todos os
processos no âmbito federal, restou consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial, com efeito repetitivo 1.138.206, de 09/08/2010. Assim, o prazo em questão
deve ser observado, independentemente do órgão em que tramitam os processos administrativos.
E, não sendo observado o prazo de 360 dias para julgamento, impõe-se a insubsistência do auto e
sua nulidade ou exigibilidade.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.309 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721873/2010-18
5
Na sequência, afirma ter ocorrido a prescrição da pretensão executiva, vez que a
administração considerou a impugnação intempestiva, pelo que não se instalou a fase litigiosa do
procedimento, por isso teria restado prejudicado a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Tal decisão foi referendada no julgamento de 1a instância, de modo que a constituição definitiva
do crédito tributário se deu em 05/10/2010, quando ficou reconhecida a revelia. Logo, não tendo
sido manejada a competente cobrança pela autoridade fazendária, não existe outra hipótese
senão reconhecer expressamente o advento da PRESCRIÇÃO.
Sustenta sua argumentação no art. 151, III do CTN, que estabelece a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário quando instaurada a fase litigiosa prevista no arts. 14 e 15 do
Decreto no 70.235/72, e no art. 174 do CTN, concluindo inexistir alternativa senão a decretação da
prescrição do crédito tributário. Cita outras decisões judiciais e pugna pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão executiva.
Na sequência, deduz os argumentos de mérito contra a exigência tributária para
que, caso ultrapassadas as preliminares, se adentre no mérito deste recurso, em função do
primado da verdade material/real e demais princípios que norteiam o processo administrativo,
para: (iii) que julgue a irresponsabilidade do recorrente, tendo em vista que a responsabilidade
cabia ao tomador-pagador; (iv) que recaia ao tomador-pagador a obrigatoriedade pelo
pagamento de multas, juros e correção do imposto cobrado, em vista do princípio do acessório
segue o principal; (v) que seja excluída a multa abusiva e confiscatória de 75% para o recorrente,
aplicando-se uma multa menor, se for o caso, de até 20% (vinte por cento).

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora
O recurso voluntário interposto nestes autos não pode ser conhecido porque não
manifesta irresignação contra a decisão de 1a instância e, inclusive, pretende a declaração de que
não foi instaurado o contencioso administrativo por impugnação.
A Contribuinte foi cientificada pessoalmente do lançamento em 02/03/2010 (e-fls.
2/41) e em 05/04/2010 protocolizou a impugnação de e-fls. 209/230 na qual apenas disse que o
fazia com fulcro no art. 114, do Decreto no 336/95, pelas razões de fato e de direito seguintes,
sendo que esta numeração de Decreto não se refere a ato do Poder Executivo Federal, e
eventualmente pode consistir em legislação estadual ou municipal não especificada pela
Contribuinte.
Frente à impugnação, a autoridade local praticou o seguinte ato:
Inicialmente, cabe observar que, sendo tempestiva, a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, suspende a exigibilidade do crédito
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.309 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721873/2010-18
6
tributário, e assegura o contraditório e ampla defesa. Contudo, neste caso, não foi
cumprida nem tempestivamente impugnada a exigência, com o que a autoridade
preparadora declarou a revelia, e determinou que o processo permanecesse no
órgão preparador, pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável.
A Administração já havia manifestado o entendimento (ADN COSIT N.° 15, de
12/07/1996) de que expirado o prazo para impugnação da exigência, deveria ser
declarada a revelia e iniciada cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracterizaria impugnação, não instauraria a fase
litigiosa do procedimento, não suspenderia a exigibilidade do crédito tributário
nem comportaria julgamento de primeira instância.
Não obstante a apresentação da impugnação intempestiva, e tendo em vista
unicamente a verdade material, buscamos, contudo, não identificamos no
processo a apresentação de prova inequívoca de fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, que ensejasse a revisão/retificação do
lançamento de ofício por erro de fato.
Assim, deixamos de rever/retificar de ofício o lançamento por ausência de erro de
fato, caracterizado por prova inequívoca de fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, que elucide a possível verdade material, o que tornou
o crédito tributário objeto deste processo definitivamente constituído.
Por fim, dê ciência ao interessado e sendo o caso, esgotando-se o prazo de
cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito tributário, encaminhe-se o
processo à PFN/BA para promover a cobrança executiva.
Expedida a Carta de Cobrança, recebida pela Contribuinte em 11/10/2010, foi
juntado aos autos informativo de pedido de parcelamento PAEX, apresentado pela Contribuinte
em 10/11/2009 e aguardando consolidação em 26/11/2010 (e-fl. 831), seguindo-se despacho para
providências em face desta constatação (e-fl. 832).
Em 10/11/2010, a Contribuinte apresentou petição que denominou “recurso
voluntário”, afirmando que o fazia com fundamento no art. 33 do Decreto no 70.235/72, diante da
decisão que julgou procedente a autuação, e arguindo a tempestividade da impugnação porque
apresentada no primeiro dia útil seguinte ao dia do término do prazo, que se deu em 01/04/2010
(quinta-feira da semana santa), data na qual não teria havido expediente, ou, se funcionou, não foi
em expediente normal, haja vista o feriado que se inicia desde quinta-feira (e-fls. 833/851).
Em 24/03/2011 foi juntado extrato do processo aos autos, juntamente com
despacho nos seguintes termos (e-fls. 861/865):
O contribuinte tomou ciência do lançamento em 02/03/2010 e apresentou
impugnação em 05/04/2010 intempestivamente.
Após ciência da Informação Secat/DRF/SDR 453/2010 o contribuinte apresentou
requerimento em 10/11/2010 no qual suscita a tempestividade da impugnação.
Encaminhe-se à DRJ-SDR para apreciação.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.309 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721873/2010-18
7
Em 21/08/2015 a Contribuinte solicitou e recebeu cópia do processo no
CAC/DRF/Salvador (e-fls. 867/877) e, na sequência, consta apenas, despacho emitido em
29/06/2017, que movimenta os autos do processo já no acervo das DRJ (e-fl. 878).
Em 07/11/2017 a autoridade julgadora de 1a instância apreciou a arguição de
tempestividade e, não acolhendo o argumento da Contribuinte, negou conhecimento à
impugnação, invocando o disposto no art. 56 do Decreto no 7.574/2011.
É certo que a petição apresentada contra a Informação Fiscal de e-fl. 818,
afirmando a tempestividade da impugnação, não constitui recurso voluntário, como apontado
pela Contribuinte, vez que ainda não havia decisão de 1a instância de julgamento administrativo a
ser confrontada na forma do art. 33 do Decreto no 70.235/72. Todavia, uma vez sendo ela
processada como impugnação, a possibilidade de recurso voluntário na forma do referido art. 33
se limitaria à confrontação do que decidido em 1a instância de julgamento, ou seja, à
intempestividade da impugnação.
A Contribuinte, contudo, nada disse contra aquela motivação para negar
conhecimento à impugnação. Ao contrário, pretende ver restabelecida a sua revelia, inclusive com
declaração de prescrição do crédito tributário constituído, como se não houvesse apresentado
impugnação, nem alegado sua tempestividade. A conduta da Contribuinte, assim, é contraditória:
pretende se valer de recurso no âmbito do Decreto no 70.235/72 para ver declarado que não foi
instaurado o contencioso administrativo. A petição apresentada, portanto, não pode ser recebida
como recurso voluntário, descabendo qualquer manifestação desta instância especializada de
julgamento administrativo acerca dos argumentos lá consignados, que não se prestam a
confrontar a única matéria apreciada na decisão recorrida: a intempestividade da impugnação.
Impróprias, daí, também, as pretensões subsidiárias no sentido de: (iii) que julgue a
irresponsabilidade do recorrente, tendo em vista que a responsabilidade cabia ao tomador-
pagador; (iv) que recaia ao tomador-pagador a obrigatoriedade pelo pagamento de multas, juros
e correção do imposto cobrado, em vista do princípio do acessório segue o principal; (v) que seja
excluída a multa abusiva e confiscatória de 75% para o recorrente, aplicando-se uma multa menor,
se for o caso, de até 20% (vinte por cento).
Diante do exposto, o presente voto é no sentido de NEGAR CONHECIMENTO ao
recurso voluntário da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 954
DF CARF MF
Original